Tribunal: TCU
Processo: 013.205/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não cumprimento de termo pactuado que teve como objeto bolsa de doutorado no país .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - (CNPq) em desfavor da Sra. Priscilla Nobres dos Santos relativa ao termo de aceitação de indicação de bolsista doutorado - GD no Processo 159475/2011-2 , firmado com o CNPq, em outubro/2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Priscilla Nobres dos Santos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Priscilla Nobres dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "a", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/11/2011 394,00 6/12/2011 394,00 28/12/2011 394,00 6/2/2012 394,00 6/2/2012 394,00 2/4/2012 394,00 4/5/2012 394,00 5/6/2012 394,00 4/7/2012 394,00 3/8/2012 394,00 4/9/2012 394,00 3/10/2012 394,00 5/11/2012 394,00 4/12/2012 394,00 27/12/2012 394,00 6/2/2013 394,00 5/3/2013 394,00 4/4/2013 394,00 6/5/2013 394,00 6/6/2013 394,00 3/7/2013 394,00 5/8/2013 394,00 3/9/2013 394,00 3/10/2013 394,00 4/11/2013 394,00 4/12/2013 394,00 12/12/2013 394,00 6/2/2014 394,00 10/3/2014 394,00 28/3/2014 394,00 5/5/2014 394,00 3/6/2014 394,00 3/7/2014 394,00 4/8/2014 394,00 2/9/2014 394,00 3/10/2014 394,00 4/11/2014 394,00 3/12/2014 394,00 2/1/2015 394,00 4/2/2015 394,00 4/3/2015 394,00 2/4/2015 394,00 5/5/2015 394,00 3/6/2015 394,00 3/7/2015 394,00 5/8/2015 394,00 3/9/2015 394,00 8/10/2015 394,00 7/11/2011 1.800,00 6/12/2011 1.800,00 28/12/2011 1.800,00 6/2/2012 1.800,00 6/3/2012 1.800,00 2/4/2012 1.800,00 4/5/2012 1.800,00 6/6/2012 1.800,00 4/7/2012 1.800,00 3/8/2012 2.000,00 4/9/2012 2.000,00 3/10/2012 2.000,00 5/11/2012 2.000,00 5/12/2012 2.000,00 7/1/2013 2.000,00 6/2/2013 2.000,00 5/3/2013 2.000,00 4/4/2013 2.000,00 2/5/2013 2.200,00 6/6/2013 2.200,00 3/7/2013 2.200,00 5/8/2013 2.200,00 4/9/2013 2.200,00 3/10/2013 2.200,00 4/11/2013 2.200,00 4/12/2013 2.200,00 30/12/2013 2.200,00 6/2/2014 2.200,00 10/3/2014 2.200,00 2/4/2014 2.200,00 5/5/2014 2.200,00 3/6/2014 2.200,00 3/7/2014 2.200,00 4/8/2014 2.200,00 2/9/2014 2.200,00 2/10/2014 2.200,00 4/11/2014 2.200,00 3/12/2014 2.200,00 30/12/2014 2.200,00 4/2/2015 2.200,00 4/3/2015 2.200,00 2/4/2015 2.200,00 5/5/2015 2.200,00 3/6/2015 2.200,00 3/7/2015 2.200,00 5/8/2015 2.200,00 3/9/2015 2.200,00 8/10/2015 2.200,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência, sobre cada parcela, dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento aos responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU) ; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Sra. Priscilla Nobres dos Santos e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.